Tribunal: TJMT
Processo: 1026348-60.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026348-60.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOSEILDE SOARES CALDEIRA - CPF: 119.925.478-90 (ADVOGADO), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), LEONARDO SANTANA DA SILVA - CPF: 074.331.981-80 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEILDE SOARES CALDEIRA - CPF: 119.925.478-90 (IMPETRANTE), SANDRO DE SOUZA GOMES - CPF: 051.173.911-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – DILAÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO REVELA GÊNESE EM INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA – PACIENTE QUE SERIA USUÁRIO DE DROGAS – NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS – INVIABILIDADE EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
– IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO
WRIT
– ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – PRESENÇA DO
FUMUS COMISSI DELICTI
E DO
PERICULUM LIBERTATIS
– PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA – BENEFICIÁRIO FIGURA EM PÓLO PASSIVO DE AÇÃO PENAL QUE APURA CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, PRATICADOS MEDIANTE GRAVE AMEAÇA – QUALIDADE E QUANTIDADE DA DROGA CONSIDERADA – APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE COCAÍNA E PETRECHOS PARA EMBALO E PREPARO DAS PORÇÕES INDIVIDUAIS DESTINADAS À MERCANCIA – INSUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – CONDIÇÃO SUBALTERNA – DENEGAÇÃO DA ORDEM.

Para a caracterização do excesso injustificado de prazo para o encerramento da instrução criminal, não basta a simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo necessária sua análise dentro de um juízo de razoabilidade à vista das particularidades do caso em concreto aliadas à ausência de demonstração de inércia ou desídia por parte da autoridade judiciária.

O
habeas corpus
é ação de rito célere, demanda prova pré-constituída e não admite dilação probatória. Portanto, a apreciação da alegada inocência demandaria a incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
mandamus
, o qual, como é sabido, não admite exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A segregação cautelar, no caso, é pertinente para garantir a ordem pública e evitar a reiteração criminosa, diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pela apreensão de considerável quantidade e qualidade de entorpecente, insumos e petrechos para seu preparo e embalo em porções individuais, destinadas à mercancia. Ademais, o paciente figura no polo passivo de ações penais que apuram a prática de crimes patrimoniais perpetrados mediante grave ameaça, havendo sentença condenatória em um deles.

Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há que se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública e evitar a reiteração criminosa.

Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, impetrado em benefício de
Leonardo Santana da Silva
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
jus ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como coator.

A impetrante alega que o paciente está preso desde o dia 22 de setembro de 2020, por ter supostamente praticado o crime de tráfico de drogas, e até o momento não foi citado para apresentar a defesa preliminar.

Expõe que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, tendo em vista os processos que o paciente responde, todavia fora juntado aos autos equivocamente os antecedentes criminais de Leonardo Robert de Arruda, sendo que este que estava na residência da primeira denúncia, e foi quem resistiu à prisão.

Sustenta que o paciente é usuário de entorpecentes e, em caso de condenação, a pena será diversa da prisão, visto que não possui antecedentes criminais de condenação por tráfico.

Assevera que o beneficiário é primário (responde a duas ações penais sem trânsito em julgado), detém residência fixa e é genitor de uma criança de 06 (seis) anos de idade.

Declara que o mais adequado é conceder medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP), haja vista que sua segregação foi decretada com base em antecedentes criminais de pessoa diversa do paciente.

Argumenta que a prisão cautelar não é antecipação da pena, e sua aplicação só deve ocorrer ao final do processo, durante ao qual foram assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Assim, pleiteia a concessão da
ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
jus ambulandi
do beneficiário (Id. 70150995). Juntou documentos.

A análise da liminar foi postergada, a fim de que fossem prestadas informações pela autoridade apontada como coatora (Id. 70910969).

Informações prestadas (Id. 71429970) e documentos juntados (Ids. 71429968 e 71429969).

A liminar vindicada foi indeferida (Id. 71511978).

A autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 72435958).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pela denegação do
mandamus
(Id. 74359473), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Habeas Corpus

– Tráfico ilícito de entorpecentes – Imputação pela prática do delito previsto no art. 33, caput da Lei 11.343/06
– Homologada prisão flagrante e convertida em preventiva – Inconformismo defensivo – Requer concessão liminar da ordem para, em liberdade, o réu aguardar julgamento – Inviabilidade – No mérito, pleiteia a concessão da ordem e confirmação definitiva do statu quo ante – Presentes os requisitos do art. 312 CPP – Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade –
Pela denegação do mandamus
.”
(
Sic
.)

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Leonardo Santana da Silva
,
contra ato emanado da autoridade judiciária da
13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora
.

Na hipótese, emerge dos autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia 22 de setembro
de 2020, pela suposta prática do delito tipificado no artigo 33 da Lei n° 11.343/2006
.

A negativa de autoria sustentada pela impetrante pode ser apreciada através de
habeas corpus
,
desde que esteja evidenciada de forma satisfatória e explícita
.

No caso dos autos, no entanto, não se vislumbra a comprovação de que o paciente não tenha cometido o crime a ele imputado, sendo necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento inerente à instrução criminal.

Logo, neste momento, a negativa de autoria não é passível de aferição pelo Tribunal, em sede de
habeas corpus
.

Destaco aresto desta e. Câmara:

[...] O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões acerca da autoria delitiva devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto é inviável a utilização do remédio heroico para tal finalidade. [...]
(N.U 1021516-81.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020)

Quanto à afirmação de que o paciente é mero usuário de entorpecente, da mesma forma, a ação mandamental não é o instrumento adequado a discussão desta questão, pois, inviável análise meritória por esta via estreita.

Trago aresto desta Segunda Câmara Criminal neste sentido:

[...] A ação mandamental não se presta para aprofundamentos em questões meritórias. A versão de que o paciente é mero usuário de drogas sem envolvimento com a traficância não se encontra comprovada indene de dúvidas, de sorte que os fatos e elementos circunstanciais devem ser analisados com acuidade no decorrer da instrução criminal. [...]
(N.U 1023456-81.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020)

A impetrante sustenta que há suposta morosidade na citação do paciente para apresentar defesa preliminar.

O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza na hipótese de dilação processual não justificável, o que não ocorre no caso.

Inicialmente, cabe esclarecer que o excesso de prazo, para caracterizar constrangimento ilegal, deve ser analisado à vista do caso concreto e não apenas pela somatória dos prazos previstos em lei para a realização dos atos processuais, o que nos remete e nos concilia com o entendimento jurisprudencial hodiernamente majoritário, relativo ao exame da coação sob a ótica do princípio da razoabilidade.

Neste sentido:

[...] A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação." No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo. Desse modo, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. [...]
(RHC 132.349/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 04/02/2021)

O princípio da razoabilidade recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número processual nas comarcas e varas, aliado à carência de um número suficiente de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para conclusão dos processos criminais de réus presos.

Os prazos no processo penal não são peremptórios, podendo ser estendidos, desde que assim exija a complexidade do caso, as nuances do crime e a sua gravidade, o número de acusados e/ou testemunhas a serem inquiridas e/ou a especialidade de provas periciais a serem coletadas não se pode ultrapassar os lindes do razoavelmente admitido, o que deve ser analisado caso a caso.

Assim, a concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte da inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, inocorrentes na espécie.

Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie, uma vez que a ação penal apresenta processamento dentro dos limites da razoabilidade. [...]
(AgRg no RHC 129.646/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020)

Assim, não se vislumbra o excesso de prazo alegado pela impetrante.

Ademais, nas informações prestadas pela autoridade tida como coatora, verifica-se a normalidade da marcha processual. Transcrevo:

“[...] O paciente
LEONARDO SANTANA DA SILVA

e outro (SANDRO DE SOUZA GOMES)
foram presos em flagrante delito no dia
22/09/2020
, autuados pela prática do crime previsto no art. 33, “caput”, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06.

Ante a suspensão da realização presencial de Audiência de Custódia, o Auto de Prisão em Flagrante foi remetido ao juízo escalado plantonista no dia
23/09/2020
, oportunidade em que ambos tiveram a prisão flagrancial convertida em prisão preventiva, em acolhimento da representação Ministerial.

Na data de
24/09/2020
, o auto de prisão em flagrante foi distribuído a 13ª Vara Criminal no sistema
PJe sob o nº 1002008-23.2020.8.11.0042
.

Em seguida, o Inquérito Policial fora distribuído pela Autoridade Policial via Sistema PJe sob o nº
1002845-78.2020.811.0042
, em
06/10/2020
, sendo ofertada a denúncia contra o paciente e coautuado em
20/11/2020
, dando-os como incursos nos
art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06, c/c art. 61, inciso II, “j”, ambos do Código Penal , c/c art. 29 também do Código Penal
.

Informo, ainda, que foi postulada a soltura do paciente e coautuado perante este Juízo singular no referido inquérito policial, que restou
indeferida
por decisão proferida em
02.12.2020
, onde se manteve a prisão cautelar, haja vista a permanência dos requisitos e pressupostos legais, notadamente a necessidade de se garantir a ordem pública, no caso consubstanciado nos maus antecedentes do paciente, o qual já responde outras duas ações pelo crime de
roubo majorado nesta Comarca
(Autos nº 33316-36.2016.811.0042 e Autos nº 42394-83.2018.811.0042), sendo que no último procedimento obteve a liberdade após se ver condenado pelo Juízo da
5ª Vara Criminal em Abril/2019
, ocasião que foi fixado o regime semiaberto na sentença condenatória de primeira instância.

Na mesma decisão (
02/12/2020
) foi determinada a notificação dos denunciados para apresentar a defesa prévia, contudo, foi informado pela Srª. Gestora que não foi cumprida referida determinação até a presente data, em decorrência da alta instabilidade do Sistema PJe, bem como pelo acúmulo de trabalho e carência de servidores.

Informo, por fim, que nesta data foi reiterada a recomendação de cumprimento com prioridade pela Secretaria da determinação de notificação, nos termos do art. 5º do Provimento nº 19/2020 – CGJ/MT. [...]”
(Id. 71429970)

Verifica-se, portanto, que os autos principais estão com a marcha processual dentro do prazo razoável, uma vez que, tendo a defesa peticionado pela revogação da custódia do paciente, há necessidade de encaminhamento dos autos ao Ministério Público para manifestar-se, além de haver mais de um réu na referida ação penal.

Quanto à alegada ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, a autoridade judiciária indicada como coatora fundamentou a decisão constritiva nos seguintes termos:

“[...] No tocante aos indícios de autoria delitiva, denota-se dos depoimentos dos militares que atenderam a ocorrência que receberam uma denúncia anônima informando que na Rua 15 do bairro Jardim Liberdade, endereço de n. 145 estaria ocorrendo à venda de substâncias entorpecentes, existindo três indivíduos exercendo o comércio.

Ao se dirigirem para lá, encontraram o custodiado LEONARDO SANTANA DA SILVA, o qual estava de posso de substâncias entorpecentes, prontas para a venda, tendo este se insurgido contra a prisão, pois na Rua 13, outro indivíduo estaria tranquilamente comercializando também substâncias entorpecentes.

Os militares então se dirigiram à Rua 13 e lograram êxito em abordar o denunciado Sandro de Souza Gomes, vulgo Dentinho, o qual estava de posse de substâncias entorpecentes preparadas para a venda.

Em ambos os endereços foram encontrados apetrechos para o comercio, venda e preparo, conforme de observa dos objetos apreendidos.

Com efeito, havendo indícios suficientes de autoria, forçoso é reconhecer a presença do fumus comissi delicti, conforme preceitua a parte final do art. 312 do CPP.

Quanto ao periculum libertatis observa-se que a prisão deve cumprir inúmeros requisitos para que assim seja lícita, e uma destes requisitos é o perigo que a liberdade do indivíduo representa.

Ao analisar os antecedentes dos custodiados, observo que são useiros e vezeiros na prática delitiva, de modo que já foram condenados e ainda assim respondem a outros procedimentos.

Junto aos custodiados foram localizados inúmeros apetrechos para o comércio de substâncias entorpecentes, extraindo-se que havia certa habitualidade e estabilidade na conduta criminosa de modo que medidas cautelares não seriam eficientes para inibirem os custodiados da prática de novos ilícitos.

Portanto, considerando a presença do periculum libertatis estampado na renitência delitiva e modus operandi, vislumbro que se impõe a conversão do flagrante em prisão preventiva.

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, CONVERTO O FLAGRANTE EM
PRISÃO PREVENTIVA
em face dos custodiados
SANDRO DE SOUZA GOMES
e
LEONARDO SANTANA DA SILVA
com fulcro no art. 312 do CPP, visto que medidas cautelares diversas se mostraram ineficientes. [...]”
(Id. 71429969)

Houve a manutenção da prisão cautelar pela autoridade indigitada coatora, sob os seguintes termos:

“[...] Trata-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público em desfavor de
LEONARDO SANTANA DA SILVA

e SANDRO DE SOUZA GOMES
, ante a suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, c/c art. 61, incisos I e II, “j”, ambos do Código Penal, c/c art. 29 do Código Penal.

Por meio do pedido formulado no ID. 42722824, a defesa do denunciado
LEONARDO SANTANA DA SILVA
requereu a revogação da prisão preventiva, alegando, em síntese, a primariedade e o seus bons predicados pessoais. Alternativamente, requereu a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, inclusive o monitoramento eletrônico por tornozeleira.

Em seguida, Defensoria Pública também formulou pedido de revogação da prisão preventiva em favor do autuado
SANDRO DE SOUZA GOMES
, oportunidade que alegou, em suma, a ausência dos requisitos e pressupostos legais e aplicabilidade das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP (ID. 43955992).

Com vista dos autos, o d. representante do Ministério Público se manifestou
contrário
aos pleitos, destacando os péssimos antecedentes de ambos os acusados (ID. 44019548).

É o necessário relato.

DECIDO.

É sabido que a prisão preventiva se trata de uma das modalidades da prisão processual, a qual pode subsistir se presentes os requisitos e fundamentos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Além destas circunstâncias, é necessária a coexistência das condições de admissibilidade da prisão cautelar, previstas no art. 313 do mesmo diploma legal.

Destarte, analisando os argumentos trazidos pela defesa, verifico que não vislumbra qualquer fato novo hábil a justificar a reanálise dos pressupostos e requisitos da constrição cautelar, subsistindo os fatos e fundamentos exarados em Setembro/2020.

Digo isso, pois, embora os autos narrem a apreensão de quantidade não tão expressiva de droga
– 27 (vinte e sete) porções de cocaína com massa de 31,87 g (trinta e um gramas e oitenta e sete centigramas) –
os denunciados
não possuem bons antecedentes criminais
.

Conforme consulta ao Sistema Siap, o denunciado
LEONARDO
responde duas ações pelo crime de roubo majorado nesta Comarca (Autos nº 33316-36.2016.811.0042 e Autos nº 42394-83.2018.811.0042),
sendo que no último procedimento obteve a liberdade após se ver condenado pelo Juízo da 5ª Vara Criminal em Abril/2019, ocasião que foi fixado o regime semiaberto na sentença provisória
.

[...]

Tais circunstâncias, aliadas à gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, corroboram para a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva, conforme reiteradamente tem decidido o TJ/MT:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (
Enunciado n. 06
).

Nesse ínterim, é de se ressaltar que foi recentemente inserida no art. 310, § 2º, do CPP a vedação legal à liberdade de indivíduos reincidentes e integrantes de organização criminosa pela Lei 13.964/2019:

Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) (...) § 2º Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

Além disso, ainda que a defesa sustente a presença de bons predicados pessoais em favor dos réus, tais circunstâncias não obstam a decretação/manutenção da constrição cautelar (
Enunciado 43 do TJ/MT
).

É sabido que tráfico de entorpecente é um crime que causa grandes prejuízos à sociedade, vez que atinge a saúde pública e a paz social. Havendo indícios da prática do crime de tráfico de drogas, a medida que se tem para acautelar e garantir a ordem social é a segregação cautelar daquele agente, observando-se, obviamente, os termos da lei.

Por todas as razões acima e em consonância com o parecer ministerial,
INDEFIRO
os pedidos de revogação da prisão preventiva, formulados em favor dos denunciados
LEONARDO SANTANA DA SILVA e SANDRO DE SOUZA GOMES
, valendo a presente decisão também como revisão das prisões preventiva, nos termos do
art. 316, parágrafo único, do CPP
. [...]”
(Id. 71429968)

Como se observa das decisões acima transcritas, a autoridade apontada como coatora fundamentou sua decisão com base nas circunstâncias que envolveram o crime, além de considerar ações penais em desfavor do paciente, ou seja, a segregação cautelar restou substanciada na garantia da ordem pública, bem como a fim de evitar a reiteração delituosa.

Analisando as decisões objurgadas,
não visualizo o constrangimento ilegal alegado, uma vez que foram prolatadas em consonância com o esposado no artigo 93, IX da Carta Magna.

I
nfere-se que a autoridade judiciária acoimada coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade delitiva e, quanto ao
periculum libertatis
, asseverou a necessidade da medida para preservar a ordem pública, ante a conduta do paciente, o qual foi surpreendido com considerável quantidade de entorpecentes, além de petrechos indicadores da mercancia.

Aliado a isso, a prisão preventiva está justificada para evitar a reiteração delitiva, uma vez que o paciente possui ações criminais em curso, sendo que uma delas encontra-se sentenciada.

Nesse contexto, peço vênia para transcrever compilação do Ministro Gilmar Mendes, no que se refere ao conceito de ordem pública e dada sua relevância:

“Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública [...], alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas. Eugênio Pacelli, por exemplo, anota que a prisão preventiva para a garantia da ordem pública constitui tema dos mais controvertidos nos tribunais e na doutrina. Afirma que a expressão garantia da ordem pública “pode prestar-se a justificar um perigoso controle da vida social”. E, por fim, registra que, no Brasil, apesar de a jurisprudência mostrar-se ainda vacilante quanto ao tema, há sinais de que a garantia da ordem pública apresenta-se “como risco ponderável da repetição da ação delituosa objeto do processo”. (Oliveira, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal, 4ª Ed., rev. atual. ampl., Belo Horizonte, Del Rey, 2005, p. 410).

Antônio Scarance Fernandes, por sua vez, reforça a idéia de que prisão por garantia da ordem pública justificar-se-ia naqueles casos em que o acusado vem reiterando a ofensa à ordem constituída. Scarance trata a prisão preventiva, nessas circunstâncias, como “forma de assegurar o resultado útil do processo, ou seja, se com a sentença e a pena privativa de liberdade pretende-se, além de outros objetivos, proteger a sociedade, impedindo o acusado de continuar a cometer delitos.”
(Fernandes, Antônio Scarance. Processo penal constitucional, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 302)

Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública [...], alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas [...]. (HC 88.537-3 BA – DJ 16.06.2006)”

Sobre o tema, o eminente doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete leciona:

“[...] o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.’
(Código de Processo Penal Interpretado. 11ª ed.. Editora Atlas. São Paulo: 2003. p. 803)

Com efeito, a Lei Penal e Processual Penal, assim como qualquer outra norma infraconstitucional, devem ser interpretadas à luz da Carta Magna e seus dogmas, dentre os quais o princípio do estado de inocência que, nela insculpido, impede seja alguém considerado culpado antes de condenação criminal definitiva.

Não ofende esse princípio, no entanto, a prisão processual fundada no instituto da necessidade, isto é, estando presentes os pressupostos autorizadores, previstos no artigo 312 da Lei Processual Penal.

A presença de quaisquer destes pressupostos implica em conveniência de interesse público para a manutenção da prisão provisória. Aí reside o princípio da necessidade.

Assim, a gravidade concreta do crime ora praticado, consubstanciado na quantidade e qualidade do entorpecente e apreensão de petrechos para preparo e embalagem da droga, é fundamento idôneo a manter a segregação do paciente visando a garantia da ordem pública.

Verifica-se ainda a necessidade da medida constritiva baseada na evitabilidade de reiteração delituosa, uma vez que o paciente integra o polo passivo de ação penal que investiga a prática de crimes patrimoniais perpetrados mediante grave ameaça, havendo, inclusive, sentença condenatória em um destes processos.

A impetrante alega que o juiz
a quo
utilizou-se dos maus antecedentes de terceiro (Leonardo Robert de Arruda), para subsidiar a prisão preventiva do paciente, contudo, em análise da decisão objurgada, nota-se que o Magistrado observou que o beneficiário detém 02 (duas) ações penais em andamento na Comarca de Cuiabá/MT, quais sejam, autos nº 33316-36.2016.811.0042 e nº 42394-83.2018.811.0042, inclusive, neste último processo, o beneficiário obteve a liberdade após se ver condenado pelo Juízo da 5ª Vara Criminal em 04 de abril de 2019, ocasião que foi fixado o regime semiaberto na sentença provisória.

Portanto, observa-se que não houve confusão em relação aos antecedentes criminais na decisão proferida, pois os processos mencionados são realmente do paciente em questão.

É evidente que, uma vez verificada a necessidade de garantir a ordem pública, torna-se descabida a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

Anoto aresto do STJ:

[...] Revela-se indevida a aplicação das medidas cautelares etiquetadas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a custódia preventiva encontra-se amparada na gravidade efetiva do delito e na conseguinte repercussão social, em face do risco causado à ordem e à saúde pública. 8. Habeas corpus não conhecido.
(HC 490.833/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019)

No mesmo sentido:

[...] Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.
(N.U 1023456-81.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020)

Ainda, quanto às condições pessoais, é uníssono o entendimento de que
“
Eventuais
condições
subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão
preventiva
. Precedentes.”
(RHC 68.781/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 01/06/2016).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Leonardo Santana da Silva
.

Comunicações e providências.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021